Tribunal: TJDFT
Processo: 0734796-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM. NULIDADE. VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA.
1. Os artigos 239 do CPC disciplina ser indispensável a citação do réu para a validade do processo, dispondo, ainda, o artigo 280 do CPC ser nula a citação quando feita sem observância das prescrições legais.
2. É inválida a citação realizada por meio de aplicativo de mensagem quando ausente a ciência inequívoca da parte, configurando grave ofensa ao contraditório, princípio fundamental do direito processual, gerando, por conseguinte, a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes que prejudiquem a parte.
3. Recurso conhecido e improvido.